Tribunal: TJBA
Processo: 8032179-25.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032179-25.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: GEOVANNE DIAS DOS SANTOS e outros

Advogado(s): PEDRO HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPOSTO FLAGRANTE FORJADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE E APETRECHOS TÍPICOS DO TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de GEOVANNE DIAS DOS SANTOS, objetivando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, sob alegação de ilegalidade do flagrante por violação de domicílio sem mandado judicial, forjamento da prova material, ausência de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, além da existência de condições pessoais favoráveis e encargos familiares relevantes, consistentes no cuidado de filho menor e de genitora idosa em tratamento psiquiátrico. A liminar foi indeferida, tendo a autoridade apontada como coatora prestado informações e a Procuradoria de Justiça opinado pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se as alegações de violação de domicílio, negativa de autoria e forjamento do flagrante podem ser examinadas na via estreita do
Habeas Corpus
; (ii) estabelecer se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis e os encargos familiares do Paciente autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória nem aprofundado revolvimento do acervo fático-probatório, razão pela qual alegações que dependem da aferição da credibilidade de depoimentos, análise de vídeos, confronto de versões e produção de prova em contraditório não podem ser conhecidas na via estreita do remédio constitucional.

4.
A controvérsia acerca da alegada invasão de domicílio sem mandado judicial, do suposto forjamento do flagrante e da negativa de autoria exige instrução criminal exauriente, de competência do juízo de primeiro grau, sendo inviável sua resolução em sede de
Habeas Corpus
.

5.
A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na demonstração da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, extraídos do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e laudo pericial que confirmou a natureza ilícita da substância apreendida.

6.
A apreensão de 418,11g de maconha prensada, associada à localização de balança de precisão e pinos vazios para acondicionamento de entorpecentes, evidencia gravidade concreta da conduta e justifica a custódia para garantia da ordem pública.

7.
A existência de outro procedimento ativo por tráfico de drogas em desfavor do Paciente, somada à suposta prática de novo delito durante o gozo de liberdade provisória anteriormente concedida, demonstra risco concreto de reiteração delitiva e legitima a manutenção da segregação cautelar.

8.
Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da custódia cautelar.

9.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da reiteração delitiva imputada e da ineficácia de providências menos gravosas anteriormente impostas.

10.
A situação familiar narrada pela defesa não se enquadra nas hipóteses legais de prisão domiciliar, ausente demonstração de imprescindibilidade exclusiva do Paciente aos cuidados da genitora ou do filho menor, especialmente diante da existência de assistência materna à criança e acompanhamento médico regular da genitora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
. Ordem
parcialmente conhecida e
denegada.

Tese de julgamento:

1. O
Habeas Corpus
não constitui via adequada para exame de alegações que demandem dilação probatória e aprofundado revolvimento fático-probatório.

2.
A prisão preventiva mostra-se legítima quando fundada em elementos concretos indicativos da gravidade da conduta e do risco de reiteração delitiva.

3.
A apreensão de quantidade relevante de entorpecente acompanhada de instrumentos típicos de traficância constitui fundamento idôneo para custódia cautelar destinada à garantia da ordem pública.

4.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando demonstrados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

5.
A prisão domiciliar exige estrito preenchimento das hipóteses legais e prova concreta da imprescindibilidade do custodiado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, 318, VI, 319, 310 e 563; RI/TJBA, art. 166.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC nº 193341/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 919765/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgRg no HC nº 812942/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.06.2023; STJ, HC nº 727045/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus
n.º
8032179-25.2026.8.05.0000
,
tendo como impetrante
P
EDRO HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA
(OAB/BA
75.37
4
), e
m favor
do Paciente
GEOVANNE DIAS DOS SANTOS
,
e
apontando como Autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA
2ª
VARA
DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR
/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER PARCIALMENTE
d
o presente

Habeas Corpus
e, na extensão conhecida,
DENEGAR A ORDEM VINDICADA
, mantendo hígido o decreto prisional exarado em desfavor do Paciente
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04